Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701109-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora executados/agravantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto por MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 - SINDSASC/DF) proposto por MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, no qual a exequente pugna sejam os executados instados a pagarem a quantia de R$ 9.637,43 (nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos). Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 180325439, ocasião em que requereram a suspensão do feito em face da aplicação do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do c. STJ. Por fim, apontaram excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. De início, destaco que não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelos executados, o título judicial exequendo não é genérico, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 174776226 - Pág. 23), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se”. Em suas razões recursais, a parte executada informa que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual apresentou impugnação aos cálculos, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Inicialmente, pugna pela suspensão do feito originário com base no Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de prévia liquidação do título coletivo. Argumenta, em síntese, que há excesso de execução na planilha da parte exequente/agravada, pois, “De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”. Destaca, ainda, que a exequente/agravada incluiu em seus cálculos a parcela referente ao mês de maio de 2023, no qual não houve desconto; e que desconsiderou em seus cálculos a devolução da gratificação realizada em junho de 2017. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Preliminarmente, a parte executada/agravante pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade de prévia liquidação do título coletivo genérico, não sendo possível determinar o prosseguimento do feito com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. No caso em análise, o título coletivo apresenta com clareza o período e o tipo do benefício a ser pago ao exequente, não havendo discussão pendente que justifique o início da fase de liquidação de sentença. Nota-se que o exequente/agravado definiu o quantum debeatur mediante meros cálculos aritméticos, enquanto o executado/agravante formulou sua impugnação sem indicar qualquer iliquidez no título executivo que impedisse o pleno exercício do contraditório, mas, em sentido oposto, apontou excesso de execução e apresentou planilha de cálculos com os valores que entende devidos. Os pontos em debate não versam sobre a liquidação do título, mas apenas sobre a discordância das partes em relação aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso e sobre eventuais incorreções comuns nos cálculos. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Em relação ao pedido liminar, conforme relatado, a irresignação da parte agravante reside sobre o alegado excesso de execução decorrente da aplicação incorreta do índice de correção monetária, além da inclusão indevida da parcela de maio de 2023 nos cálculos da exequente, bem como a desconsideração da devolução da gratificação GPS no mês de junho de 2017. No caso concreto, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da análise das fichas financeiras da exequente/agravada (ID Num. 174776237 dos autos originários), observa-se que, de fato, no mês de maio de 2023, o valor descontado a título de seguridade social foi reduzido de R$ 1.524,39 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), referente aos meses anteriores, para R$ 1.340,34 (mil, trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos). Esta redução no valor do desconto se coaduna com a afirmação dos agravantes, de que a partir de maio de 2023 os descontos previdenciários sobre a GPS cessaram. Ademais, as mesmas fichas financeiras demonstram que no ano de 2017, houve uma parcela de devolução da GPS, no mês de junho, no valor de R$ 102,84, bem como o pagamento de diferença da GPS no mês de agosto, no valor de R$ 106,35. Dessa forma, ao menos em primeira análise, é possível verificar a existência de excesso de execução na planilha da parte exequente/agravada, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é inerente ao próprio excesso de execução, o qual poderá gerar prejuízo financeiro ao ente público. Posto isso, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 18:14:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora